Tribunal: TJDFT
Processo: 0717433-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PORTADOR DE TEA. TRATAMENTO CONTÍNUO. REDE CONVENIADA. CERTIFICAÇÃO ABA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 370 do Código de Processo Civil dispõe que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."
2. O juiz é destinatário da prova, a quem incumbe avaliar se a prova que a parte pretende produzir será útil ao provimento jurisdicional final e, caso entenda que não, deve indeferi-la de plano, de modo a conferir celeridade ao processo.
3. Por haver rede credenciada que oferece o tratamento ABA, não pode a parte escolher os profissionais de sua preferência, e, se assim fizer, deverá arcar com os custos da sua opção.
4. Apelação não provida.Preliminar rejeitada. Unânime.